Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601789-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. (ART. 168-A, DO CP). CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO
INDEFERIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC
64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena
2. Presente a causa de inelegibilidade em desfavor do (a) candidato (a), deve ser
julgada procedente a impugnação, de modo a indeferir o pedido de registro de
candidatura.
3. Impugnação procedente.
4. Registro Indeferido.
O embargante aduz que o acórdão é contraditório, na medida em que houve apresentação de
certidão comprovando a inexistência de dívidas tributárias, restando demonstrado que houve a
reparação do dano e que havia cumprido anteriormente os demais requisitos da condenação e,
mesmo assim, o referido acórdão referendou a incidência para fins de cômputo da inelegibilidade
a partir de 23.01.2019, tomando como base a data da extinção da pena e não a data de seu
cumprimento. Ainda, aponta omissão, porque não houve o pronunciamento acerca da tese
defensiva da inconstitucionalidade incidenter tantum no caso em questão, sob a ótica do princípio
da isonomia.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43162938).
É o relatório.

Num. 43166475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184921600000042132963
Número do documento: 22092610184921600000042132963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:21:28
II - VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim
disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de c

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601789-63.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 15/09/2022
Processo referência: 06017662020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL - LOURIVAL NEVES JUNIOR - CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL. - IMPUGNAÇÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LOURIVAL NEVES JUNIOR (EMBARGANTE)
ELIAS DO AMARAL (ADVOGADO)
PAULA ROBERTA PIRES (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166475
26/09/2022
10:18
Acórdão
Acórdão

Num. 43166475 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184921600000042132963
Número do documento: 22092610184921600000042132963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:21:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.324

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0601789-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: LOURIVAL NEVES JUNIOR
ADVOGADO: ELIAS DO AMARAL - OAB/PR51659
ADVOGADO: PAULA ROBERTA PIRES - OAB/PR23901
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
INELEGIBILIDADE.
LC
64/1990, ART. 1º, I, “E”. CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar
contradição
existente
no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 43166475 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184921600000042132963
Número do documento: 22092610184921600000042132963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:21:28
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I - RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por LOURIVAL NEVES JUNIOR em face do
Acórdão nº 61.168 que julgou procedente a impugnação proposta pela Procuradoria Regional
Eleitoral e indeferiu o seu requerimento do registro de candidatura (id. 43115431) e recebeu a
seguinte ementa:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, “E”. CRIME DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. (ART. 168-A, DO CP). CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO
INDEFERIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC
64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena
2. Presente a causa de inelegibilidade em desfavor do (a) candidato (a), deve ser
julgada procedente a impugnação, de modo a indeferir o pedido de registro de
candidatura.
3. Impugnação procedente.
4. Registro Indeferido.
O embargante aduz que o acórdão é contraditório, na medida em que houve apresentação de
certidão comprovando a inexistência de dívidas tributárias, restando demonstrado que houve a
reparação do dano e que havia cumprido anteriormente os demais requisitos da condenação e,
mesmo assim, o referido acórdão referendou a incidência para fins de cômputo da inelegibilidade
a partir de 23.01.2019, tomando como base a data da extinção da pena e não a data de seu
cumprimento. Ainda, aponta omissão, porque não houve o pronunciamento acerca da tese
defensiva da inconstitucionalidade incidenter tantum no caso em questão, sob a ótica do princípio
da isonomia.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43162938).
É o relatório.

Num. 43166475 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184921600000042132963
Número do documento: 22092610184921600000042132963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:21:28
II - VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os embargos devem ser conhecidos.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 1.022, assim
disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
Como relatado, os presentes embargos de declaração objetivam sanar suposta contradição, na
medida em que adotou como base para julgar procedente a impugnação a data da extinção da
pena e não a data de seu cumprimento, sendo que teria restado comprovado, por meio de
certidão, a inexistência de dívidas tributárias e evidenciada a reparação do dano, bem como
demonstrado o cumprimento dos demais requisitos da condenação e, mesmo assim, o referido
acórdão referendou a incidência para fins de cômputo da inelegibilidade a data de 23.01.2019.
Não há que se falar em contradição, uma vez que restou expresso no acórdão embargado que o
termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade previsto no art. 1º, I,
alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90 é a data em que houve a extinção definitiva da pena. E,
no presente caso, a partir de 23/01/2019.
Ainda, aponta omissão, porque não teria havido o pronunciamento acerca da tese defensiva da
inconstitucionalidade incidenter tantum no caso em questão, sob a ótica do princípio da isonomia.
Também sem razão o embargante, porque consignado no acórdão que o Supremo Tribunal
Federal se manifestou acerca da constitucionalidade do art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/90, no
julgamento da ADI nº 6.630/DF, em 09/03/2022, decidindo que “A fluência integral do prazo de 8
anos de inelegibilidade após o fim do cumprimento da pena (art. 1º, I, “e”, da LC 64/1990, com a
redação da LC 135/2010) é medida proporcional, isonômica e necessária para a prevenção de
abusos no processo eleitoral e para a proteção da moralidade e probidade administrativas.”.
Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo

Num. 43166475 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 26/09/2022 10:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092610184921600000042132963
Número do documento: 22092610184921600000042132963
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2022 17:21:28
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada,
os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

III – DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.
JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601789-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: LOURIVAL NEVES JUNIOR - Advogados
do EMBARGANTE: ELIAS DO AMARAL - PR51659, PAULA ROBERTA PIRES - PR23901 -
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2022.